Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPAROS EM EDIFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO. ART. 300 CPC.

I – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, visto que não há laudo técnico recente a indicar a necessidade de intervenções urgentes no Edifício a justificar a ampliação da tutela antecipada requerida pelo Condomínio-autor.

II - Agravo de instrumento desprovido.